Tribunal: STF
Processo: AI 410674
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
1.      Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria
processual, relativa à produção de prova.
2.      A pretensão da
agravante de fazer jus ao credito de ICMS relativo à obtenção de
materiais intermediários envolve, além do reexame de fatos e provas,
 a análise da legislação infraconstitucional. Ademais, é pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não existe direito de
crédito de ICMS recolhido na aquisição de bens destinados ao ativo
fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes.
3.      Agravo
regimental improvido.